Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728182-71.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LAÍS DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCEDIDO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (M32.1), COM ACOMETIMENTO HEMÁTICO E ARTICULAR ATIVO. FEZ USO DOS FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS: PREDNISONA 20MG, METOTREXATE 20MG/SEM, AZATIOPRINA 150MG E HIDROXICLOROQUINA 400MG. APRESENTOU QUADRO CLÍNICO REFRATÁRIO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BELIMUMABE (BENLYSTA) 620MG. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelante é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (M32.1), com acometimento hemático e articular ativo, havendo se submetido a tratamento com os fármacos oferecidos pelo SUS: prednisona 20mg, metotrexate 20mg/sem, azatioprina 150mg e hidroxicloroquina 400mg, oportunidade em que apresentou quadro clínico refratário, obtendo a indicação, pelo seu médico assistente, de utilizar o medicamento não padronizado BELIMUMABE (Benlysta) 620mg. 2. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Afirma que o acórdão combatido afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da CF, bem como em relação à indicada afronta ao entendimento firmado no Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025